Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. ENCERRAMENTO REGULAR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PENDENTES. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inteligência do rt. 135, do Código Tributário Nacional.
2. Consoante o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a baixa da pessoa jurídica não impede que sejam cobrados tributos, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática de irregularidades comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp no 1.371.128, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
4. A responsabilidade solidária do sócio pressupõe, além do inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, irregularidades perpetradas na condução da pessoa jurídica e apuradas por meio de processo devido administrativo ou judicial.
5. No caso, os débitos pendentes da microempresa dissolvida regularmente não é causa suficiente para responsabilizar pessoalmente o sócio diante da necessidade da apuração prévia da sua responsabilidade tributária. Redirecionamento não automático.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.